Tribunal: TJSP
Processo: 2179710-82.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de Declaração – Interposição fundada no art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil – Ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão – Caráter infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2179710-82.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Piracaia, em que são embargantes
VALERIA NASCIMENTO ROSA e CRISTIANO PEREIRA FIGUEIREDO, são
embargados WALQUIRIA CRISTINA GOMES DA SILVA e PAULO ALOÍSIO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2179710-82.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 8385 JV
2
COMARCA: Piracaia – 2a Vara Cível
EBTES.: Valéria Nascimento Rosa e outro
EBDOS.: Walquíria Cristina Gomes da Silva e outro
INT.: PASW Empreendimentos Imobiliários Eireli EPP
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8385
EMENTA: Embargos de Declaração Interposição fundada no art.
1.022, do Novo Código de Processo Civil Ausência de omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão Caráter infringente -
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Valéria Nascimento Rosa e
Outro em relação ao v. acórdão de fls. 135/140, que negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento por eles interposto.
Em síntese, os embargantes afirmam que esta C. Câmara incorreu em omissão
e contradição quando do julgamento do recurso ora embargado.
Nesse sentido, consignam que há nos autos prova inequívoca da propriedade do
bem objeto de discussão.
Com efeito, a matrícula do imóvel carreada aos autos aponta registro em nome
dos Embargantes (fl. 03).
Defendem, por isso, a possibilidade de concessão da liminar de imissão de
posse, fazendo referência às Súmulas nos. 04, 05 e 20, que o Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo editou sobre o assunto.
Destacam que o “artigo 30 da lei 9514/97, a referida Lei diz que o pedido de
imissão na posse será concedido liminarmente quando provada a consolidação da
propriedade em nome do requerente” (sic - fl. 03).
Sustentam que “não há conexão entre a presente demanda, com a ação
anulatória, considerando que não tratasse das mesmas partes, não se tem a mesma causa
de pedir, deste modo a decisão no agravo de instrumento 2187247-32.2019.8.26.0000,
julgada pelo mesmo câmara de direito privado, mesmo desembargador, não deve atingir a
este, que busca somente imitir na posse o proprietário do imóvel” (sic - fl. 11).
Finalizam, batendo-se pelo provimento do recurso.
Prequestionam a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2179710-82.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 8385 JV
3
Pretendem, outrossim, seja deferida a liminar de imissão na posse do imóvel.
É o breve relatório.
Conheço dos embargos de declaração posto que tempestivos, mas não lhes dou
provimento, quanto ao mérito, visto que não restaram verificadas, in casu, quaisquer das
hipóteses previstas no art. 1022 e seus incisos do NCPC.
De fato, analisando-se a decisão, nela não se verifica qualquer omissão ou
obscuridade.
Tampouco contradição.
Em verdade, os embargantes se valem dos rótulos “omissão” e “contradição”,
para manifestarem seu inconformismo em relação ao julgamento, o que afigura-se, com o
máximo respeito, inadmissível em sede de embargos de declaração.
Outra não pode ser a conclusão, ante o que foi ventilado nos embargos,
cabendo observar, sempre com o máximo respeito, que os embargantes descontextualizam
as assertivas lançadas no acórdão para invocarem a ocorrência de omissão.
Com efeito, visto que analisada a decisão embargada, a conclusão que se impõe
é a de que ela foi devidamente motivada no tocante aos pontos relevantes e essenciais ao
deslinde da controvérsia, tendo indicado, outrossim, que se afigurou necessário à
compreensão da solução dada ao litígio.
Confira-se:
“(...).
Com a máxima venia, a r. decisão agravada deve ser mantida.
Realmente, a antecipação dos efeitos do provimento jurisdicional que se
almeja é exceção à regra do sistema.
E, a análise dos autos, dá conta de que não existem elementos que amparem a
concessão da tutela jurisdicional.
Com efeito, dispõe o art. 300, do NCPC, que a tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Não é demais lembrar que os pressupostos da tutela antecipada são
cumulativos.
Destarte, a ausência de um deles, como já assentado em iterativa
jurisprudência, inviabiliza a pretensão do autor.
O exame dos autos não permite a conclusão, em sede de início de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2179710-82.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 8385 JV
4
conhecimento, da probabilidade do direito alegado.
De fato, na medida em que a situação fática aventada pelos agravantes não
pode ser tida como certa.
Com efeito, a prova apresentada para embasamento da decisão concessiva da
tutela pretendida, não pode ser considerada inequívoca.
Ensina José Roberto dos Santos Bedaque que 'existirá prova inequívoca toda
vez que houver prova consistente, capaz de formar a convicção do juiz e respeito da
verossimilhança do direito' (CPC Interpretado, diversos autores coordenados por Antonio
Carlos Marcato, Atlas, p. 796).
O C. Superior Tribunal de Justiça, já decidiu que, "prova inequívoca é aquela
a respeito da qual não mais se admite qualquer discussão" (REsp. no. 113.368, Primeira
Turma, relator Ministro José Delgado, julgamento de 7.04.97).
Ora, a prova apresentada, não pode ser considerada inequívoca, pois, o que
foi colacionado aos autos, não foi capaz de formar a convicção deste Juízo a respeito da
verossimilhança do direito invocado pelos agravantes.
Portanto, não há que se cogitar na espécie, como acima observado, da
probabilidade do direito invocado.
De fato, não podendo passar sem observação nesse aspecto, que a imissão dos
agravantes na posse do imóvel em questão, também ficou vedada nos autos da ação
anulatória de leilão extrajudicial, ajuizada pela parte agravada, em face do Banco
Bradesco S/A (processo no 1002030-38.2019.8.26.0000).
Confira-se a ementa do julgado proferido por esta C. Câmara, também nesta
data,
no
recurso
interposto
naquele
feito
-
Agravo
de
instrumento,
no
2187247-32.2019.8.26.0000.
Confira-se:
'EMENTA: Agravo de Instrumento. Contrato bancário garantido por
alienação fiduciária de bem imóvel. - Ação Anulatória. Em decisão proferida em ação de
adjudicação compulsória, ainda não transitada em julgado, foi determinado à instituição
financeira ora agravante que procedesse a intimação da parte agravada, das datas,
horários e locais dos leilões do imóvel em questão, dado em alienação fiduciária. Não
obstante, tal não aconteceu. Destarte, a parte agravada ajuizou demanda anulatória do
leilão extrajudicial, na qual, em sede de antecipação de tutela, foi vedada a imissão dos
compradores na posse do imóvel, bem como determinado o bloqueio da matrícula do
imóvel arrematado. Tal decisão ensejou a interposição deste recurso A manutenção da r.
decisão agravada, é medida que se impõe, ex vi do que dispõem os arts. 300 e 301, do
NCPC. De fato, como medida assecuratória de direitos e para que seja mantido o
equilíbrio entre as partes durante o transcurso da relação processual. Com efeito,
consignando-se que caso revogada a decisão ora impugnada, o provimento final a ser
proferido nesta demanda poderá restar inócuo, prejudicando, via de consequência, a justa
composição do litígio. Recurso desprovido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2179710-82.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 8385 JV
5
Ora, como bem ensina Humberto Theodoro Júnior, "a antecipação não é de
ser prodigalizada à base de simples alegações ou suspeitas. Haverá - de apoiar-se em
prova preexistente, que, todavia, não precisa ser necessariamente documental. Terá, no
entanto, que ser clara, evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu
respeito não se possa levantar dúvida razoável. É inequívoca, em outros termos, a prova
capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que
invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo" (apud in "Curso
de Direito Processual Civil Brasileiro", vol. II, Editora Forense, 23a edição, 1999, p
611/612). (g.n.)
A prova apresentada, não é capaz, neste momento processual, de autorizar
uma sentença de mérito favorável aos agravantes, nos termos em que postos na
transcrição doutrinária acima efetuada.
Destarte, o desprovimento do recurso, é medida que se impõe, posto que
ausente um dos requisitos consubstanciados no art. 300, do CPC.” (cf. fls.138/140).
Do exposto, bem se vê que a linha de raciocínio adotada que culminou no
desprovimento do recurso, foi suficientemente explicitada no acórdão embargado, não
havendo, por conseguinte, o que ser aclarado.
Em verdade, os embargantes, não se conformando, como acima anotado, com o
juízo de valoração dos elementos de convicção constantes dos autos, se propõem a discutir
o mérito dos fundamentos que culminaram no desprovimento do recurso.
Em outras palavras, os embargantes pretendem novamente discutir questões
relacionadas ao mérito do recurso, com nítido propósito infringente, o que é vedado pelo
ordenamento jurídico.
Observo que os embargantes já tiveram a oportunidade de expor suas razões
recursais, de forma que, veiculando por meio de embargos matéria estranha às hipóteses de
cabimento previstas no art. 1.022 do NCPC, de rigor o seu não provimento.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência.
A propósito, veja-se:
“Não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ, Corte
Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 24/4/2005, DJU 23/5/2005).
Tampouco há que se cogitar de contradição na espécie, na medida em que os
embargantes não apontam qualquer incoerência entre as premissas lançadas na
fundamentação e a conclusão consignada no acórdão.
Como já assentado pelo C. STJ, “a contradição que dá ensejo aos embargos de
declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e
a conclusão do julgado embargado" (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n.
790.903/RJ, g.n.).
Não pode passar sem observação, que o livre convencimento do Juiz é
princípio inseparável da própria atividade judicante, que há de ser muito mais informada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2179710-82.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 8385 JV
6
pela ética do que pela estética. Deve ele ser extraído dos fatos e circunstâncias constantes
dos autos, mesmo quando não alegados pelas partes.
É certo que ao assim dispor não se está pretendendo afirmar livre
convencimento, com simples e mero arbítrio; posto que a convicção resultante da pesquisa
e do exame detalhado dos autos há de vir suficientemente motivada, como de fato foi, in
casu, como aliás dá conta a transcrição do julgado, acima efetuada.
De rigor, portanto, com a máxima vênia, a rejeição dos embargos de
declaração.
Finalizando, deixo consignado, ante o alegado acerca da interposição de
recursos não ordinários, que todas as normas e princípios destacados pelos embargantes
foram considerados, ainda que não citados expressamente.
Consigne-se por oportuno que o prequestionamento não é numérico, mas sim
temático, já tendo o E. Superior Tribunal de Justiça decidido, no AgRg no Ag. no
345.636-0-SP, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, 3a Turma, j. 16/08/2001, que “no que
se refere ao prequestionamento, esta Corte o tem admitido de forma implícita. A ofensa a
determinado dispositivo legal ou a divergência acerca de sua interpretação não requer,
obrigatoriamente, que o referido dispositivo tenha sido mencionado no acórdão recorrido,
desde que a questão federal tenha sido debatida no tribunal “a quo” (ver REsp. 260.142-
DF, DJ de 16/04/2001, rel. Min. Jorge Scartezzini; EREsp 181.6820-PE, DJ de
16/08/1999, rel. Min. Eduardo Ribeiro; EREsp 144.844-RS, DJ de 28/06/1999, rel. Min.
Luiz Vicente Cernicchiaro)”.
Com tais considerações, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator